Tribunal: CARF
Processo: 11080.734485/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734485/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ELISIANE MARIA DE ALMEIDA AZEREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PARCERIA RURAL.
A dedução de área de reflorestamento a título de área utilizada do imóvel no
contexto de parceria rural requer sejam obtidos, junto ao parceiro contratante,
documentação hábil para sua caracterização, além de laudo emitido por
instituição não relacionada com as partes que comprove a utilização da
propriedade com aquela atividade.
ÁREA DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO.
Carecendo de comprovação hábil a área de pastagem que o contribuinte
pretende ver reconhecida para fins de cálculo do ITR, não pode ser ela acatada.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
ÔNUS DE PROVA.
Deve ser rejeitado pedido de perícia formulada em desconformidade com a
legislação que o processo administrativo fiscal, e voltado à produção de prova
cujo ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734485/2012-54
Fl. 219
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734485/2012-54

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2008, relativo ao imóvel
“Fazenda Falcks” (NIRF 1.195.138-9), com área total de 401,5 ha, localizado no município de
Minas do Leão - RS.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento constante da Notificação de
Lançamento (fls. 12/15), a autuação deu-se porque, após regularmente intimada, a contribuinte
não comprovou efetivamente a área declarada como ocupada com reflorestamento.
O cônjuge da autuada, Cláudio Tadeu da Rosa Azeredo, co-proprietário do
imóvel, apresentou impugnação (fls. 30/33), afirmando que a propriedade por mais de dez anos
vem sendo aproveitada em regime de parceria rural e arrendamento, sendo a área cultivada
superior a 80%.
A exigência foi mantida no julgamento de primeira instância (fls. 105/108), sendo
que o acórdão prolatado teve a seguinte ementa:
ÁREA UTILIZADA COM REFLORESTAMENTO. PROVA INEFICAZ.
A dedução da área explorada por terceiros depende da prova da execução do contrato
agrário.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. PROVA INEFICAZ.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel.
O recurso voluntário foi interposto em 22/05/2014 (fls. 116/215), sendo nele
aduzido, em síntese, que:
- por ocasião da declaração não informaram área de pastagens por não dominar os
recursos do sistema da RFB, o qual não permite declarar duas formas de uso da mesma área
(com reflorestamento e com pastagens)
- tem contratos de parceria com a empresa SETA S/A. para implantação de
floresta de acácia no imóvel, o que está comprovado mediante laudo que anexa, elaborado por
engenheiro que é funcionário da empresa SETA S/A. desde 1995;
- apresenta contratos e aditivos relativos à parceria, cópias de movimentações de
entrada e saída de caminhões da área em comento, propostas de compra e venda entre parceiros,
e pedidos para a Fepam e para o município de Minas do Leão de queima de resíduos de floresta,
com o fito de comprovar suas alegações;
- possui contrato de arrendamento com André Alves da Silva para utilizar a área
da floresta de acácia com pecuária de grande porte, contrato que vigorou até 20/03/2010,
trazendo declaração do referido nesse sentido, contrato e fichas de vacinação de gado;
- a área cultivada ultrapassa o percentual de 80% do imóvel;
- deve ser realizada perícia técnica para averiguação da utilização do imóvel.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 220
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734485/2012-54

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A contribuinte informou em sua DITR/2008 ter em sua propriedade 381,0 ha de
área de reflorestamento, que, caso comprovada, poderia ser considerada como área utilizada para
fins de cômputo do ITR, conforme regram os incisos I e II do art. 23 do Decreto no 4.382/02, c/c
a alínea ‘a’ do inciso V do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96.
De sua parte, desde o início do procedimento fiscal (fls. 09/10), a fiscalização
deixou bem claro quais são os documentos hábeis para a comprovação de áreas da espécie, a
saber:
Para comprovação de áreas com reflorestamento declaradas, apresentar os documentos
abaixo referentes à área reflorestada no período de 01/01/2007 a 31/12/2007:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão oficial comprovando a
área de reflorestamento.
Pois bem, o contencioso administrativo alcançou a segunda instância sem que
quaisquer dos documentos demandados tivessem sido apresentados pela recorrente e seu
cônjuge.
Veja-se que a alegação de que as terras seriam objeto de contrato de parceria não é
oponível ao Fisco, vinculando apenas as partes contratantes, visto que nem o parceiro nem o
arrendatário figuram como contribuintes do ITR nos termos do art. 4o da Lei no 9.393/96 e do art.
5o do Decreto no 4.382/02. Não bastasse, o § 4o do art. 10 da Lei no 9.393/96 dispõe sobre o
ponto:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
(...)
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
Ou seja, estando sob fiscalização, e se houvesse observado as disposições legais,
deveria a contribuinte, desde o início do procedimento fiscal, ter buscado junto à empresa
parceira os elementos necessários para atestar a área declarada como sendo de reflorestamento,
tais como comprovantes do efetivo preparo da terra para plantio, notas fiscais de plantio, do
produtor, certidão de órgão florestal comprovando o reflorestamento, etc.
Assim, ainda que haja indícios de que no imóvel conste área utilizada em
reflorestamento, conforme documentos juntados com o recurso ora examinado – contrato de
parceria, registros de movimentação de caminhões, etc. - eles não são suficientes para comprovar
e dimensionar tal área.
Fl. 221
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734485/2012-54

Quanto ao laudo acostado (fls. 128/134), saliente-se que ele não foi laborado por
instituição competente e independente no que tange às relações jurídicas analisadas, mas sim por
engenheiro pertencente aos quadros da parceira contratante. Além disso, não atende aos
requisitos de fundamentação e precisão II nos termos da NBR 14.653 da ABNT - não
apresentando, por exemplo, detalhamento das características do imóvel e da região - para que
seja considerado como laudo técnico perante terceiros.
Portanto não é hábil, com a devida vênia, para os fins pretendidos, o que poderia
ter sido suprido por laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituição oficial,
termo/laudo de vistoria ou certidão emitido pelo IBAMA ou órgão conveniando, ou ainda,
autorização para desmatamento, identificando o projeto e a área para desmatamento.
À míngua de documentação suficiente e apta a comprovar a área de
reflorestamento declarada, deve ser mantida a decisão contestada.
No que diz respeito às áreas de pastagens postuladas, melhor sorte não assiste à
recorrente.
Primeiro, há que se observar que não foi informada área da espécie na
DITR/2008, o que a recorrente procura justificar apontando supostas falhas no programa da
DITR.
Ainda assim, a instância de piso reconheceu, implicitamente, a possibilidade da
ocorrência de erro de fato, mas asseverou que o contrato de arrendamento carreado aos autos não
era prova eficaz de utilização do imóvel, que depende da comprovação da quantidade de cabeças
de animais nele apascentados no período do lançamento.
Deve ser esclarecido que para a comprovação da área servida de pastagens, fazia-
se necessário comprovar nos autos a existência de animais de grande e/ou médio porte
apascentados no imóvel, no decorrer do ano-base de 2007, em quantidades suficientes para
justificá-la, não bastando os contratos de arrendamento anexados no processo.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2007 (exercício 2008), por exemplo: ficha registro de vacinação e
movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos,
fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de
vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de
Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido
por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Eventual dificuldade em obter tais documentos junto ao arrendatário da área não
pode, em linha do já explicado no que se refere ao parceiro rural, servir de escusa para não serem
trazidos documentos comprobatórios tais como os mencionados.
Por seu turno, a declaração do arrendatário em prol da versão dos fatos tal como
narrados pela recorrente é tão somente apta a comprovar a declaração em si, mas não a
veracidade das informações nela consignadas, a teor do disposto nos arts. 408 e 412 do Código
de Processo Civil. Já na declaração de técnico agrícola da Secretaria de Agricultura do RS (fl.
139) está afirmado meramente que o arrendatário possui gado na área do município no qual o
imóvel em foco se situa, o que em nada contribui para o deslinde da controvérsia
Os documentos que poderiam, em tese, dar alguma substância ao pleito da
contribuinte, seriam as ‘ficha registro de vacinações e movimentação de bovinos ou bubalinos’
colacionadas às fls. 140 e ss, mas resta completamente ilegível o cabeçalho das referidas e várias
Fl. 222
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.868 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734485/2012-54

das informações ali constantes, não podendo serem elas associadas ao arrendatário, muito menos
ao imóvel pretensamente objeto de arrendamento.
Insatisfatória de todo, portanto, a comprovação da área de pastagem existente no
imóvel.
Por fim, quanto ao pedido de perícia, não se vislumbra a necessidade de
conhecimentos técnicos especializados para a formação de convicção acerca dos fatos, podendo
a análise dos documentos colacionados ser feita pelos pares deste colegiado sem a realização da
perícia cogitada. Por seu turno, a recorrente não formula quesitos referentes aos exames que
pleiteia, nem indica profissional para a sua realização, desatendendo os termos do inciso IV do
art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Convém lembrar que a produção de provas com vistas a comprovar a existência
de áreas utilizadas em pastagem e reflorestamento é ônus da contribuinte, tendo em vista o
disposto no art. 373, inciso I do CPC, cabendo-lhe sustentar a defesa de seu pedido com
documentação hábil a fundamentar suas razões. Ademais, demonstrou ela conhecer
perfeitamente o teor das infrações que lhe foram impostas e esteve ciente da documentação a
coligir aos autos que seria hábil a amparar suas pretensões, não havendo falar em qualquer
prejuízo a sua defesa que possa macular o lançamento, na forma do art. 59 do supra mencionado
Decreto.
Cabe assim afastar a pretensão veiculada, no particular.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 223
DF CARF MF